Tribunal: TJSP
Processo: 2312366-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Guarda dos dados relativos aos registros de conexão ou registros de acesso a aplicações de internet, referente a URL indicada na inicial - Deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau – Aplicação dos arts. 15 e 22, da Lei n.o 12.965/14 – Decisão mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.